Tribunal: TCU
Processo: 010.570/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria do Socorro Barbosa de Araújo contra o Acórdão 1.021/2025-TCU-2a Câmara, relator Ministro Jorge de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 1021/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.